Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-15.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004192-15.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WALTENER LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.612.951-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADRIANA GONCALVES DA COSTA ARAUJO - CPF: 039.913.191-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória proferida pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal, previstos nos
arts
. 129, § 9o, e 146, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal e sob a égide da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A
defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e legítima defesa, e, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização fixada por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa e a consequente absolvição do apelante; (
ii
) definir se é cabível a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos prestados pela vítima, cujos relatos são firmes, coerentes e compatíveis entre si, corroborados por outros elementos probatórios.

4.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial valor probatório, notadamente quando harmônica e corroborada por laudo pericial que comprova as lesões corporais.

5.
A tese de legítima defesa é afastada, pois as múltiplas lesões constatadas demonstram reação desproporcional e desnecessária, incompatível com o uso moderado dos meios de defesa exigido pelo art. 25 do Código Penal.

6.
A alegação de agressões recíprocas não encontra amparo nas provas, que revelam conduta ativa e desmedida do agente, afastando qualquer excludente de ilicitude.

7.
A fixação de indenização por danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, bastando pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme entendimento firmado pelo STJ no
Tema
n.
983 dos recursos repetitivos e pelo Enunciado Orientativo n. 14-A do TJMT.

8.
O valor fixado a título de reparação mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica quando há desproporcionalidade na reação.

2.
A palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, quando coesa e corroborada por laudo pericial.

3.
O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (
in
re

ipsa
), sendo cabível a fixação de indenização mínima desde que haja pedido expresso da acusação.

4.
Mantém-se a condenação quando as provas demonstram, de forma robusta, a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 25, 61, II, “f”, 69 e 129, § 9o; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III, VI e VII; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1011020-10.2022.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de
Waltener

Luis
Pereira de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1004192-15.2021.8.11.0042
, pelo
Juízo da
2a
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §
9
o,
c/c art.146 c/c art. 61, II, f, estes na forma do art.

69

do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006, à pena de
7 (sete) meses
de detenção
, em regime aberto
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(Id.
319946915
).

Nas razões vistas no Id. 319946920,
o
apelante pretende

a reforma integral da sentença condenatória, postulando sua absolvição dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e constrangimento ilegal com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de prova suficiente de autoria e da presença de agressões recíprocas, bem como pela ausência de dolo. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ausência de prova do dano, de pedido formal da vítima e de capacidade econômica, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor para quantia simbólica, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
319946922
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
326267353
)
,
conforme entendimento assim
ementado
:

Sumário:
Acusado condenado nas sanções do art. 129, § 9° do Código Penal c/c art.146 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, estes na forma do art.69, do mesmo
codex
c/c com as disposições da Lei 11.340/2006 – Inconformismo defensivo – Pretendida absolvição - Alegada ausência de provas - Teses improcedentes. Palavra da vítima demonstra a ocorrência dos fatos descritos na denúncia – Indenização à vítima - Pedido expresso na denúncia - Valor fixado - Proporcionalidade –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
319946860
, narra os fatos desta forma:

Infere-se do autuado, que no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 23h00min, na residência particular localizada à Rua Manoel Cavalcante Proença, Número 79, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal ADRIANA GONÇALVES DA COSTA, causando nela lesões corporais aparentes, bem como mediante outra conduta, a constrangeu, mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite.

Exsurge-se dos autos, que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, quatro anos e não tiveram filhos. Segundo consta, a convivência entre a vítima e o denunciado fora marcada por agressões físicas e verbais, praticadas pelo denunciado contra Adriana.

Ressai dos autos, que no dia dos fatos, o denunciado começou a ́proferir diversos xingamentos contra a vítima.

Ato contínuo, o denunciado agrediu fisicamente a vítima com socos, tapas e empurrões, causando nela as seguintes lesões corporais “Equimoses avermelhadas a arroxeadas nas regiões: nasal; terços superiores e médios dos braços direito/esquerdo (anterior); terço médio da coxa direita (anterior); terço médio da perna esquerda (anterior);
suplaescapulares
direita/esquerda;
espondiliana
. Escoriações com crostas hemáticas nas regiões dorsal esquerda; lombar esquerda.”

Segundo consta, após agredir fisicamente a vítima, o increpado a constrangeu, mediante grave ameaça, na medida em que disse: “vai lá me denunciar, quando eu sair, eu mato você”, causando nela fundado temor. Com tal atitude, o denunciado pretendeu que a vítima deixasse de exercer o seu legítimo direito de comunicar a violência doméstica às autoridades.

Importa salientar, que o denunciado retornou ao lar horas depois e continuou proferindo xingamentos contra a vítima.

Temerosa, a vítima procurou a Delegacia e registrou boletim de ocorrência.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art
.
129, § 9° do Código Penal c/c art.146 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, estes na forma do art.

69, do mesmo
codex
c/c com as disposições da Lei
n.
11.340/2006
.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do
s

crimes
de
lesão corporal e constrangimento ilegal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência (Id. 319938395
, p. 17
), termos de representação criminal (Id. 319938395
, p. 33
),
pedido de provid
ê
ncias protetivas (Id.
319938395
, p. 37), laudo pericial (Id.
319946911
),
bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

Com efeito, a vítima
Adriana Gonçalves da Costa

ao ser ouvida durante a fase inquisitorial
,
relatou que convivia com o apelante há cerca de
quatro anos
,
quando no dia dos fatos, após ele chegar do trabalho, iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, conforme se infere destas partes do seu depoimento
(Id.
319938395
, p. 31-32)
:

[...]

QUE WALTENER começou a xingar a declarante de vagabunda, porca, gorda;

QUE WALTENER a agrediu puxando seu cabelo; QUE deu chutes em sua barriga e suas pernas
;
QUE empurrou e a declarante caiu ao chão; QUE desferiu vários socos em seus braços; QUE desferiu tapas em seu rosto; QUE a declarante possui lesões nos locais referidos
;
QUE WALTENER após agredir a declarante disse: 'VAI LA ME DENUNCIAR QUE QUANDO EU SAIR EU MATO VOCÊ"
;
QUE após o ocorrido WALTENER foi dormir na casa de sua mãe, QUE após amanhecer a declarante ligou para seu pai para narrar o ocorrido; QUE a declarante não saiu de casa pois estava com medo de WALTENER; QUE aproximadamente as 11:00 horas do dia de hoje WALTENER através da janela da casa de sua mãe começou a xingar a declarante de VAGABUNDA, VAI TOMAR NO SEU CU"; QUE após WALTENER sair para trabalhar a declarante se mudou para uma casa que seu tio disponibilizou
;
QUE a declarante refere que já foi vítima de outras agressões físicas praticadas por WALTENER
;
QUE já registrou ocorrência anterior por lesão, mas, não deu andamentos no procedimento
[...]
.

Durante a instrução processual, a vítima relatou que no dia do ocorrido tiveram uma discussão de casal, que o acusado lhe agrediu e pisou em sua cabeça, ficando lesionada na região do rosto, nariz e com arranhados nas costas. Confirmou que o acusado lhe disse que
“
vai lá me denunciar que quando eu sair eu mato você
”
, explicando ter ficado com medo e que este sempre dizia
isso. Relatou que, para se defender, se apossou de uma faca, a qual acabou atingindo o pulso do acusado quando este tentou desarmá-la.

Por sua vez,

o réu
,

durante seu interrogatório judicial,
negou ter agredido a vítima, alegando legítima defesa. Segundo sua versão, após uma discussão sobre ciúmes relacionados a colegas de trabalho, a vítima teria tentado atacá-lo com uma faca, causando-lhe um corte no pulso quando tentou desarmá-la. Admitiu apenas ter empurrado a vítima, negando socos ou tapas. Também negou ter proferido ameaças e afirmou que a denúncia só foi formalizada no dia seguinte por insistência do pai da vítima.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal
e constrangimento ilegal
, diante das declarações seguras prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito resta
m
devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas. (...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

“Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se emprestar especial relevância à palavra da vítima. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente, especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida”.

(N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024).

Destaca-se, por oportuno, que as agressões narradas pela vítima foram corroboradas pelo
auto de exame de corpo de delito
que pode ser visto no
I
d.

319946911
,
de cujo documento se depreende que houve ofensa à sua integridade corporal,
compatível com os fatos narrados em juízo.

Do mesmo modo
,
é possível verificar
que, apesar da alegação defensiva de ausência de dolo, o conjunto probatório demonstra a presença do
animus laedendi
. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, consiste na vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita no tipo penal, com conhecimento de sua ilicitude. No caso em análise, as múltiplas lesões verificadas no corpo da vítima, em diferentes regiões (face, braços, coxas, pernas e costas), evidenciam uma ação deliberada de causar dano à integridade física da ofendida.

Ademais, no que diz respeito a tese de legítima defesa sustentada nas razões recursais, verifica-se que tal tese não encontra respaldo nos autos.

Como cediço, p
ara a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessária a presença simultânea dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários para repeli-la; e proteção de direito próprio ou alheio.

No caso em apreço,

as múltiplas lesões sofridas pela vítima em diversas regiões do corpo indicam reação desproporcional do agente, incompatível com os requisitos legais da excludente de ilicitude. Mesmo considerando a versão do réu de que a vítima estaria portando uma faca, as lesões documentadas no laudo pericial, distribuídas em diversas regiões do corpo da vítima, indicam que a reação foi desproporcional e extrapolou os limites da moderação exigidos pelo art. 25 do Código Penal.

A alegação de
“
agressões recíprocas
”
, portanto, não se sustenta diante do contexto fático comprovado nos autos. Conforme bem pontuado pela jurisprudência desta Corte, a reação defensiva da vítima, quando ocorre, não descaracteriza a prática do crime pelo agressor inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. VERSÃO DA VÍTIMA AMPARADA POR LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal qualificada (art. 129, § 9o, CP) em contexto de violência doméstica, pleiteando a reforma da sentença, sustentando a absolvição por atipicidade da conduta, aduzindo que o apelante agiu em legítima defesa, e, alternativamente, o reconhecimento da excludente de punibilidade, alegando lesões corporais recíprocas. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa privilegiada pelo apelante; (
ii
) analisar a aplicabilidade da excludente de punibilidade fundamentada em lesões corporais recíprocas entre as partes. III. Razões de decidir: 1
. A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus
defendendi
, elementos não comprovados nos autos, pois a versão do apelante não se harmoniza com as provas e o relato da vítima
. 2.
A palavra da vítima, em
crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial, que confirma a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita
. 3. A alegação de lesões corporais recíprocas não encontra respaldo na prova, que demonstra desproporcionalidade e ausência de moderação na conduta do apelante, afastando a excludente de ilicitude. 4. O conjunto probatório revela autoria e materialidade suficientes para a condenação, não sendo possível a absolvição pelo princípio in dubio pro reo diante da robustez das evidências. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A legítima defesa exige a presença cumulativa da agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus
defendendi
. 2. A palavra da vítima tem valor probatório especial em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por laudo pericial. 3. A excludente de punibilidade por lesões corporais recíprocas deve ser afastada se houver desproporcionalidade e ausência de moderação na reação. 4. A condenação por lesão corporal no contexto da Lei n. 11.340/06 é mantida quando amparada em provas robustas”. Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9o, do Código Penal; art. 25, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006;
arts
. 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: TJMT – Apelação Criminal 10025467820228110027, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 03/09/2024; TJSP – Apelação Criminal 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, j. 30/11/2023; TJMT – Apelação Criminal 0011194-44.2016.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06/10/2021; TJMT – N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/10/2024; TJMT – N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13/08/2024.

(N.U 0007494-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
.
Destacamos

Diante do conjunto probatório, verifico não restar dúvidas acerca da autoria delitiva dos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal, principalmente por conta do depoimento da vítima, que se mostrou coeso, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das agressões corporais perpetradas pelo acusado, bem como a grave ameaça, constrangendo a vítima a não fazer o que a lei permite, através da ameaça de lhe causar mal injusto e grave.

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, também não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de
violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema n. 983.

Vejamos:

“(...) TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“
14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Portanto, sem a necessidade de maiores dilações, não há que se afastar a fixação de indenização por danos morais, visto que, no caso, em consonância com o entendimento majoritário consolidado pelos Tribunais, nos crimes relacionados à violência doméstica, o dano é
in
re

ipsa
, não sendo exigida qualquer instrução probatória para a sua estipulação.

Ademais, embora não se possa mensurar a intensidade da dor e constrangimento suportado pela ofendida, no caso concreto, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta o pedido expresso na denúncia, tem-se que o valor fixado na sentença é adequado e proporcional ao prejuízo experimentado, motivo pelo qual mantenho o montante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS –INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO NECESSÁRIO – PRODUÇÃO DE PROVA
ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO IN RE IPSA – APONTADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. O c. STJ firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta "que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória" sobre a extensão do dano (
AgRg
no REsp 1834539/TO).

(N.U 1011020-10.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Portanto, a manutenção da indenização fixada na sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Waltener

Luis
Pereira de Oliveira
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025